Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-72.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE BRUM BANDEIRA JUNIOR APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO DECISÃO O advogado do apelante comprovou sua notificação acerca da renúncia do mandando conforme determinado em despacho de id 62658092 (id 63130536 e anexos). Defiro o descadastramento do Advogado Tiago Santos Lima, OAB/DF n. 55.925, como representante do apelado a contar da publicação do presente ato. Baixem-se os autos após a preclusão da decisão de id 62461782 com as cautelas de praxe, visto que o apelante, mesmo notificado da renúncia de seu advogado, não constituiu novo procurador no prazo de dez (10) dias contados de sua ciência e o seu recurso não foi conhecido por deserção enquanto ainda representado pelo atual advogado. Reforço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandado é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias.1 Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 16.8.2023.